Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DO CDC. INAPLICABILIDADE POR DESTINAÇÃO EMPRESARIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente ação monitória, constituiu título executivo judicial e condenou ao pagamento de débito com encargos contratuais e legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao afastar cerceamento de defesa e dispensar prova pericial, à vista da suficiência da prova documental; (ii) estabelecer se houve omissão quanto a alegações sobre efeitos de acordo/renegociação, abatimento de valores pagos, interesse de agir e regime de demonstrativo do débito e ônus probatório; (iii) determinar se é necessária manifestação expressa sobre cada dispositivo indicado para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do CPC, art. 1.022, e não se prestam à rediscussão do mérito.
4. O acórdão afasta cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para a formação do convencimento, sendo desnecessária perícia contábil na ausência de indicação concreta de erro material ou critério de cálculo incompatível com o pactuado, hipótese em que o julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I) não configura nulidade.
5. O acórdão enfrenta o núcleo das alegações sobre acordo/renegociação ao reconhecer que a reprogramação do débito, com abatimento e parcelamento, não implica novação sem manifestação inequívoca de extinção da obrigação primitiva e substituição por outra (CC, art. 360), especialmente quando o ajuste prevê perda do abatimento em caso de inadimplemento e conversão dos valores pagos em amortização das operações originais.
6. O acórdão considera idôneos os documentos apresentados para apuração do quantum, e exige impugnação específica pela parte devedora, com indicação de erro aritmético, critério discrepante ou cláusula incompatível, o que não se verifica quando a insurgência permanece genérica.
7. O acórdão afasta a incidência do CDC quando o crédito se destina ao fomento de atividade empresarial e não há demonstração de vulnerabilidade técnica ou econômica apta a justificar aplicação excepcional (CDC, art. 2o).
8. O prequestionamento atende ao CPC, art. 1.025, pois a oposição de embargos viabiliza a análise dos fundamentos invocados para acesso às instâncias superiores, sem obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados, quando o julgado já apresenta motivação suficiente.
9. A reiteração de embargos manifestamente protelatórios autoriza a sanção do CPC, art. 1.026, § 2o.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de Julgamento: “Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), sendo suficiente, para fins de prequestionamento, a oposição do recurso na forma do CPC, art. 1.025.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o, 355, I; CC, art. 360; CDC, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.